Tribunal: TJSP
Processo: 2220892-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2220892-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 18/23, DITO OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 18/23, DITO OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2220892-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é embargante
LUÍS FERNANDO LEARDINI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220892-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 42166
EDEC.No: 2220892-48.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: LARANJAL PAULISTA
EMBGTE.: LUIS FERNANDO LEARDINI
EMBGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO
DE FLS. 18/23, DITO OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO
UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE -
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por
LUIS FERNANDO LEARDINI, estes dirigidos ao Acórdão que vem encartado a
fls. 18/23, pelo qual, por Decisão Unânime, foi negado provimento a Agravo de
Instrumento interposto pelo próprio embargante, este tirado contra R. Decisão de
1o Grau, nos moldes em que proferida em Ação de Execução que lhe é
promovida por BANCO DO BRASIL S/A.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
originariamente movimentado, sustenta o embargante que a R. Decisão proferida
se apresenta imprópria na solução da questão em debate, uma vez que se
mostra omissa, pois segundo alega, não foi apreciado com o adequado acerto
aspecto relacionado ao fato de que comprovou a contento a imprescindibilidade
do veículo alvo de constrição nos autos para o exercício de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220892-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
profissional, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, na busca
de ver sanadas as incorreções apontadas.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de inconformismo, o
embargante pretende rediscutir as questões dos autos, contestando as
conclusões adotadas pela Decisão embargada, o que equivale a dizer que os
presentes Embargos Declaratórios apresentam nítido caráter infringente, sendo
que para esse fim não se presta o recurso movimentado.
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de forma exaustiva
todos os aspectos de sua Decisão pois: "O Poder Judiciário, para expressar
sua convicção, não precisa se pronunciar sobre todos os argumentos
suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544, SP). Na mesma linha de
entendimento, não se deve descartar, também, a verdadeira lição que vem
transcrita em RJTJESP - Lex 79/224, e que assim define a questão: "O
magistrado sentenciante não está obrigado a debater ou rebater, ponto por
ponto, as razões das partes. Colhe delas apenas o que é relevante para
fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe de
nulidade".
Assim, forçoso reconhecer que a pretensão recursal como
exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que, consoante reiteradamente
decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão,
contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do
julgado, não comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da
Decisão aos quais dirigidos, sendo certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220892-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente
vem decidindo que: “Os embargos de declaração são recurso de natureza
singular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eivada de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se
prestando a corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra,
característico o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01,
rel. Min. Castro Filho)
Portanto, nota-se bem que o embargante pretende ver
reformada a Decisão proferida, lançando mão, todavia, de via processual
inadequada para esse fim. Nesse sentido, e consoante ensinamentos colhidos
junto a Nelson, e Rosa Maria Nery, se permite totalmente adequado entender
que: "Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão em
que haja omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão embargada, mas sim,
integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo,
modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida
na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal situação se mostra obrigatório concluir, que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo como acionado, quando a
pretensão, em verdade, implica em reapreciar o julgado, de sorte a que a
prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas do embargante,
isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp.)
Por força do quanto exposto, de rigor entender que a R.
Decisão como proferida tenha dado adequada e correta solução a demanda,
porque proferida em plena observância de seus limites, motivo pelo qual deve ser
integralmente mantida, o que se dá com efetivas bases em seus adequados
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2220892-48.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios como
opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator